Tribunal: CARF
Processo: 10480.901682/2011-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-25

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.901682/2011-39
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.949 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de maio de 2024
Recorrente
BBC SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
CRÉDITO RECONHECIDO. COMPENSAÇÃO DOS DÉBITOS. LIMITE.
Reconhecido o direito creditório, homologa-se a compensação declarada até o
limite do crédito reconhecido.
COMPENSAÇÃO. REQUISITOS.
Nos termos do art. 170 do CTN, somente são compensáveis os créditos
líquidos e certos do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF). RETENÇÃO NA
FONTE. COMPROVAÇÃO.
O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos somente
poderá ser compensado se o contribuinte possuir comprovante hábil de
retenção em seu nome.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(suplente convocado(a)), Jose Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael
Taranto Malheiros (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Iagaro Jung Martins, substituído(a)
pelo(a) conselheiro (a) Carmen Ferreira Saraiva.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.901682/2011-39
Fl. 201
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.949 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.901682/2011-39

Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão no 11-41.618,
proferido pela 3a Turma da DRJ/REC, que, por unanimidade, julgou improcedente a manifestação
de inconformidade apresentada.
Na origem, a interessada acima qualificada apresentou as Declarações de
Compensação DCOMPs, por meio das quais compensou crédito do Imposto de Renda Pessoa
Jurídica – IRPJ com débitos de sua responsabilidade. O crédito informado, no valor de R$
82.887,96, seria decorrente de saldo negativo apurado no 1o trimestre do ano-calendário 2007.
Em Despacho Decisório, a Delegacia da Receita Federal DRF no Recife
reconheceu parcialmente o direito creditório, no valor de R$ 4.206,37, e homologou as
compensações até o limite do crédito reconhecido.
A interessada apresentou manifestação de inconformidade, alegando que teve o
imposto retido na fonte conforme informou na DCOMP e que não pode ser penalizada pelo fato
de seus tomadores de serviço não apresentarem corretamente as DIRFs. Aduz estar anexando
cópia de notas fiscais com os respectivos destaques das retenções e requer prazo para entregar as
declarações dos tomadores dos serviços.

Na oportunidade, a r. turma julgadora julgou improcedente a manifestação
apresentada, cujo julgamento se encontra sintetizado pela seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário:2007
CRÉDITO RECONHECIDO. COMPENSAÇÃO DOS DÉBITOS. LIMITE.
Reconhecido o direito creditório, homologa-se a compensação declarada até o limite
do crédito reconhecido.
COMPENSAÇÃO. REQUISITOS.
Nos termos do art. 170 do CTN, somente são compensáveis os créditos líquidos e certos
do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF
Ano-calendário: 2007
RETENÇÃO NA FONTE. COMPROVAÇÃO.
O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos somente poderá ser
compensado se o contribuinte possuir comprovante hábil de retenção em seu nome.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresenta
recurso voluntário, com juntada de notas fiscais e declarações manuais, pugnando pelo
provimento, onde apresenta argumentos que serão a seguir analisados.
Numa primeira oportunidade, essa Turma resolveu converter o julgamento em
diligência, mediante a Resolução no 1301-000.704, objetivando eventual comprovação pelo
Contribuinte de que os rendimentos que deram causa as retenções foram computados na
apuração do lucro real e devidamente oferecidos à tributação.
Intimado o Contribuinte para trazer novas provas aos autos, este não se
manifestou, oportunidade em que o Auditor responsável pela diligência acostou aos autos o
Fl. 202
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.949 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.901682/2011-39

Relatório de Diligência Fiscal e intimou novamente o Contribuinte para, querendo, se manifestar
sobre suas conclusões. Mais uma vez não atendeu a intimação.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos pressupostos regimentais de admissibilidade,
portanto, dele conheço.

Da Análise do Recurso Voluntário
Conforme relatado, trata o presente processo de análise de direito creditório
oriundo de saldo negativo de IRPJ, período de apuração 1o trimestre/2007, formado
exclusivamente por retenções na fonte.
Em análise inicial, a Delegacia da Receita Federal DRF em Recife/PE reconheceu
parcialmente o direito creditório postulado, e homologou as compensações até o limite do crédito
reconhecido.

Fl. 203
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.949 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.901682/2011-39

Irresignado, o contribuinte apresentou manifestação de inconformidade, que foi
julgada improcedente pela DRJ Recife, por meio do Acórdão no 11-41.618 - 3a Turma da
DRJ/REC, por ausência de comprovação das retenções declaradas.
Inconformado, o sujeito passivo apresentou recurso voluntário, insurgindo-se
contra o indeferimento parcial do indébito, especialmente quanto ao tipo de documento que
comprove a existência das retenções, aduzindo possuir o direito de comprovar tal existência por
meio de documentos hábeis e idôneos e, por isso, não deve prevalecer o entendimento de que a
comprovação de existência do crédito é restrita à apresentação de um único documento
específico, no caso, informes de rendimentos emitido em seu nome pela fonte pagadora.
Esta Turma resolveu converter o julgamento em diligência, especialmente para
que a Unidade de Origem intimasse o Contribuinte para que comprovasse que os rendimentos
que deram causa às retenções foram devidamente oferecidas à tributação, oportunizando, então,
ao contribuinte, uma vez mais, que produzisse prova documental, na busca do rec0nhecimento
do direito creditório que afirma ser titular.
Ocorre que o Contribuinte quedou-se inerte nas duas oportunidades em que foi
intimado pela Delegacia de Origem; a primeira para apresentar documentos, e a segunda, para se
manifestar sobre o resultado da diligência.
Desta forma, ainda que o Contribuinte trouxesse aos autos a totalidade das provas
evidenciando que sofreu as retenções declaradas em sua DIPJ (comprovação da existência das
retenções), o crédito remanescente não poderia ser reconhecido, por lhe faltar prova de que as
receitas que originaram as referidas retenções foram devidamente computadas na apuração do
lucro real e oferecidas à tributação, em conformidade com a Súmula CARF 801.
É bom que se diga que a interessada não se desincumbiu do ônus de trazer aos
autos comprovação de que sofreu todas as retenções informadas em Dcomp, sendo certo que as
declarações assinadas, juntadas em Recurso, sem comprovação da legitimidade das assinaturas
firmadas, não devem ser aceitas como comprovação da existência de retenções.
Ademais, em relação à pretensão de que as notas fiscais juntadas sejam aceitas
como comprovantes da existência das retenções sofridas, consigne-se que embora contemplem
os tributos retidos, elas, por si só, não devem ser aceitas para tal desiderato, necessitando que
sejam acompanhadas dos devidos registros de movimentação bancária, para que reste
demonstrado, de forma inequívoca, e por documentos de emissão de terceiros, que os montantes
recebidos em cada operação foram nos valores líquidos constantes naqueles referidos
documentos fiscais.
Sendo assim, diante da documentação não apresentada e dos valores já
confirmados no decorrer da auditoria de conformidade, não se vislumbra direito creditório além
daquele reconhecido pela unidade de origem e ratificado pela decisão da DRJ.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza

1 Súmula CARF no 80: Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do imposto
de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de
cálculo do imposto
Fl. 204
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.949 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.901682/2011-39

Fl. 205
DF CARF MF
Original